Tribunal: TJDFT
Processo: 0700363-72.2022.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA PELA INTERNET. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à devolução de valor pago por produto e à indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.
2 – Compra e venda pela internet. Ausência de entrega do produto. Resolução do contrato. Consoante dispõe o art. 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato. O autor adquiriu, pela internet, um aparelho celular smartphone, pelo valor de R$ 2.799,00, o qual foi pago por meio de cartão de crédito. O produto, contudo, foi entregue a terceiro desconhecido (ID. 37158606), o que resultou no pedido de resolução do contrato. A alegação da ré de que o valor pago foi estornado no cartão de crédito do autor não encontra respaldo em prova documental. O documento de ID. 37158600, por si só, não comprova o efetivo ressarcimento. Logo, não se afasta a condenação fixada na origem. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

J